Tribunal: TJMT
Processo: 1026587-88.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026587-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA - CNPJ: 17.778.799/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JOAO PAULO SIMAO - CPF: 761.790.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Exceção De
Pré
-Executividade. Excesso De Execução E Capitalização De Juros. Necessidade De Dilação Probatória. Decisão Mantida.

Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão
que
, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada. A agravante alega excesso de execução e ilicitude na cobrança de juros moratórios capitalizados, pleiteando a exclusão dos encargos e a condenação da exequente em honorários sucumbenciais.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se é possível discutir excesso de execução e capitalização de juros moratórios por meio de exceção de
pré
-executividade; e
ii
) verificar se a análise da legalidade dos encargos e dos cálculos apresentados demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. razões de decidir

3
.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, sendo inaplicável quando há necessidade de instrução técnica.

4
.
A verificação da alegada capitalização indevida de juros exige exame dos contratos, planilhas de cálculo e, eventualmente, realização de
prova pericial, o que afasta a possibilidade de conhecimento da matéria na via eleita.

5
.
A
falta
de memória de cálculo apresentada pela executada reforça a necessidade de dilação probatória e inviabiliza a análise do excesso de execução na forma pretendida.

6
.
O
Juiz
a quo

agiu corretamente ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade e determinar o prosseguimento da execução.

IV. dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discussão sobre capitalização de juros ou excesso de execução quando a matéria exige prova técnica ou dilação probatória. 2. A ausência de memória discriminada dos valores tidos como incontroversos impede a análise da alegação de excesso de execução por meio de exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 803, parágrafo único, e 917, § 1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.02.2016,
DJe
16.02.2016; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016,
DJe
22.03.2016; TJMT, AI 1023121-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, AI 1023734-09.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026587-88.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
J. P. Simão Assistência Técnica em Informática
em virtude da decisão proferida pelo Ju
iz
da 2ª Vara de Juína, nos autos da
Ação De Execução De Quantia Certa Contra Devedor Solvente (Título Executivo Extrajudicial)

n. 1004513-96.2024.8.11.0025, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT
, que rejeitou a
Exceção de
Pré
-Executividade

oposta
pela executada
.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que
demonstrou
a ilicitude da cobrança de juros de mora capitalizados, o que compromete a liquidez e a exigibilidade do título
executivo. Aduz que a questão pode ser analisada de plano, pois decorre de prova documental já constante dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discussão da ilegalidade da capitalização de juros moratórios em sede de
Exceção de
Pré
-Executividade
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de acolher a
Exceção de
Pré
-Executividade
, reconhecer a ilicitude dos cálculos apresentados e condenar a
A
gravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais

Indeferido o

pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal
.

Nas c
ontrarrazões
, a
Agravada
pugna pel
o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento
Univales
– Sicredi
Univales
MT/RO
ajuizou
Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente
, em face de
J. P. Simão Assistência Técnica em Informática
e de
João Paulo Simão
, sob o fundamento de que a empresa Executada emitiu as Cédulas de Crédito Bancário n.º C10537892-1 e C10539029-8, contando com o 2º Executado como avalista
.

Afirmou que, na Cédula de n.º C10537892-1, foi concedido crédito no valor de R$ 33.578,00, a ser quitado em 69 parcelas, mas os Executados deixaram de adimplir a partir da 30ª, restando saldo devedor atualizado de R$ 25.475,43, conforme planilha de cálculo juntada
.

Alegou que, na Cédula de n.º C10539029-8, o valor concedido foi de R$ 22.226,00, parcelado em 36 vezes, com inadimplemento a partir da 30ª parcela, acumulando saldo devedor atualizado de R$ 6.115,95, conforme planilha apresentada
.

Requereu a expedição de mandado de citação dos Executados, o pagamento da quantia de R$ 31.591,38 no prazo legal,
a expedição de certidão para fins de averbação, o arresto de bens em caso de não localização, a intimação dos Executados sobre o prazo para embargos ou parcelamento do débito, a fixação de honorários em 10%
do
valor da causa e que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de seus advogados
.

Em 05/02/2025, foi proferida decisão determinando a citação dos Executados para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida acrescida de custas e honorários advocatícios fixados em 10%
do
valor da causa, sob pena de, não ocorrendo a quitação, ser realizada penhora, avaliação e depósito de bens, nos termos dos artigos 827 e 829 do Código de Processo Civil
.

Citados, os Executados opuseram Exceção de
Pré
-Executividade, alegando excesso de execução em razão da cobrança de juros moratórios capitalizados, prática que reputaram ilegal por ausência de previsão legal específica. Sustentaram que os cálculos apresentados pela Exequente contemplaram a capitalização indevida, em afronta ao disposto no artigo 406 do Código Civil e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a capitalização de juros moratórios. Requereram, assim, a correção dos cálculos, com a exclusão dessa cobrança
.

O Juiz singular rejeitou a
Exceção de
Pré
-Executividade
, ao reconhecer que as alegações de abusividade dos encargos e de aplicação indevida de juros demandam dilação
probatória, inviável na via eleita. Destacou que a discussão sobre excesso de execução deve ser veiculada em embargos à execução, ressaltando que a exceção se restringe a matérias de ordem pública comprovadas de plano. Determinou, assim, o prosseguimento regular da execução
.

Inconformad
a
, a
executada
J. P. Simão Assistência Técnica em Informática
interpôs este Agravo de Instrumento.

A controvérsia
consiste em analisar
se a alegação de capitalização indevida de juros moratórios e de excesso na execução pode ser conhecida em sede de
Exceção de
Pré
-Executividade
.

É certo que, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a
Exceção De
Pré
-Executividade
é admitida apenas quando preenchidos, de forma cumulativa, dois requisitos: i) a matéria deve ser cognoscível de ofício; e
ii
) a solução não pode exigir dilação probatória, devendo apoiar-se em prova pré-constituída.

Com efeito
, a exceção não pode ser utilizada como sucedâneo dos
Embargos à Execução
para discutir encargos contratuais ou excesso de execução que dependam de prova técnica.

No caso,
a Agravante questiona a forma de cálculo dos encargos moratórios, afirmando que o
E
xequente teria promovido capitalização de juros indevida
.

Contudo, a verificação da alegada irregularidade exige confronto dos contratos bancários, planilhas apresentadas e, possivelmente, perícia contábil. Ademais, a própria
E
xecutada não apresentou memória discriminada do valor que entende correto, requisito indispensável para viabilizar a discussão sobre excesso de execução.

Assim
, fica evidenciado a necessidade de dilação probatória, visto que a
A
gravante sequer anexou memória de cálculo com o valor que entende ser devido ao credor, aliás, cuida-se de requisito indispensável para o recebimento dos embargos do devedor, pelo que deve ser estendido para admissão da
Exceção de
Pré
-Executividade
.

Dessa forma, a matéria é incompatível com a via estreita da
Exceção de
Pré
-Executividade
, devendo ser arguida em
Embargos à Execução
, meio processual adequado.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada, com o regular prosseguimento da execução.

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, DE EXCESSO NA EXECUÇÃO E
VEDAÇÃO A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A Exceção de
Pré
-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de
Pré
-Executividade.

Decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade deve ser mantida quando as matérias nela contidas exigem dilação probatória.

(
TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento
1023121-86.2025.8.11.0000,
relator Desembargador
Dirceu dos Santos
,
p
ublicado no DJE 10/09/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado. O agravante sustenta excesso de execução, alegando capitalização indevida de juros e aplicação incorreta das taxas legais, requerendo a limitação do débito ao valor que entende incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução por capitalização indevida de juros e aplicação equivocada de taxas legais pode ser apreciada por meio de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se a matéria debatida demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A análise do suposto excesso de execução por capitalização indevida e juros legais aplicáveis exige avaliação técnica e, eventualmente, prova pericial contábil, o que inviabiliza o uso da exceção de
pré
-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que revisão de encargos contratuais não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, conforme Súmula 381/STJ.

O meio processual adequado para discutir o quantum
debeatur
e encargos aplicados é a via dos
embargos à execução, oportunidade processual preclusa para o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de
pré
-executividade é incabível para discutir excesso de execução quando a matéria demandar análise técnica ou dilação probatória.

A capitalização de juros e a aplicação de taxas legais, quando controvertidas, devem ser objeto de prova nos embargos à execução, não sendo cognoscíveis de ofício.

A via da exceção de
pré
-executividade não se presta à revisão de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 803, parágrafo único; STJ, Súmula 381.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.02.2016,
DJe
16.02.2016; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016,
DJe
22.03.2016; TJMT, AI 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de
Direito Privado, j. 07.06.2024.

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento
1023734-09.2025.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, p
ublicado no DJE 04/09/2025)
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025